Tribunal: TJDFT
Processo: 0754889-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754889-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RAQUEL MARY COSTA RUFINO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 07a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/03/2024 a13/03/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora